Tribunal: STF
Processo: RE 1346970
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. DESLIGAMENTO DE FILIADOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “PRELIMINARES. Inépcia da petição inicial. Não configuração. Causa de pedir fundada na pretensão de recebimento de valores decorrentes de serviços prestados por associação de proprietários de lotes, sob pena de enriquecimento sem causa. Pedido de condenação do autor que decorre dos fatos narrados e dos fundamentos da inicial. Legitimidade e interesse. Cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços pela associação autora. Negativa de pagamento pelo réu. Legitimidade e interesse caracterizados. Preliminares rejeitadas. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES. TAXA DE MANUTENÇÃO. Sentença de procedência. Cabimento do inconformismo do réu. Comprovação de que o réu requereu seu desligamento do quadro de associados. Não cabimento da cobrança de taxa de associação de proprietários não associados. Prevalência do princípio da liberdade de associação. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp nº 1.439.163). Lei nº 13.465/17 que não importa em automática reversão do loteamento fechado em condomínio. Alteração legislativa que não implicou em modificação do entendimento pacificado pelo STJ. Precedentes. Sentença reformada para julgar o pedido improcedente. Condenação da autora nas verbas de sucumbência. Recurso provido” (fls. 95-97, e-doc. 16). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 95-97, e-doc. 16).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 3º e os incs. II, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIII do art. 5º da Constituição da República.
    Salienta que “a nova lei não somente legalizou os loteamentos fechados com controle de acesso (art. 2º, § 8º, da Lei 67666/79), como também regularizou a criação de associações que visam administrar os loteamentos, sujeitando seus titulares às normas disciplinares e a obrigação de cotizar as despesas. Por sua vez, as Cortes visam tutelar e promover a legalidade, de modo que evidentemente diante da inovação legislativa que afeta diretamente os recursos repetitivos e a interpretação atual dada ao caso, de rigor a manifestação dos tribunais que são os unificadores da interpretação da legislação e ordenamento jurídico vigente” (fl. 37, vol. 22).
    Assevera que “o Recorrido é associado por força da referida aquisição, na forma dos Estatutos, Art. 6º. e ss., assim como na Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda, usando e desfrutando dos serviços comuns, com expressiva valorização do bem, são responsáveis pelos pagamentos das despesas decorrentes dos serviços que usufruem” (fl. 46, vol. 22).
    Argumenta que “a condição de não associado se torna irrelevante para o desate da controvérsia porque se e livre o direito de não usufruir dos direitos, não o é quanto aos deveres. A renúncia ao direito é ato unilateral, mas ninguém pode renunciar ao dever senão renunciando ao próprio bem que nesta hipótese seria ‘res nullius’ ou coisa de ninguém” (fl. 46, vol. 22).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão relativa à “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado” (DJe 19.11.2011).
    Não é o caso, entretanto, de aplicação da sistemática de repercussão geral, pois, além de no acórdão recorrido se cuidar de matéria diversa, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 
    “Apesar de a petição recursal trazer preliminar de repercussão geral, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 905.962-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).
    A distinção entre a matéria versada neste processo e o paradigma de repercussão foi delimitada pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Inicialmente, registro que o tema 492 (RE 695911/SP) não abordou a questão da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento em razão de vínculo estabelecido em contrato ou escritura registrada no CRI competente, motivo pelo qual passo à análise do presente reclamo sem os efeitos da sistemática da repercussão geral neste aspecto” (fl. 15, vol. 23).
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:
    “No presente caso, o réu comprovou que notificou a associação autora, em 25/10/2016, a fim de requerer seu desligamento do quadro de associados (fls. 191/192). 
    Ressalte-se que o direito de se associar, assim como o de não se associar ou permanecer associado são expressamente garantidos pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XVII e XX).  (…)
    Outrossim, a cobrança não se justifica à Luz do artigo 1.358-A do Código Civil, acrescentado pela Lei 13.465 de 11 de julho de 2017, uma vez que a alteração legislativa não importa em automática reversão do loteamento fechado em condomínio. 
    Não há notícias de que os proprietários dos lotes tenham deliberado em tal sentido e, inclusive, a própria autora se denomina ‘condomínio de fato’ (fls. 02).
    Ademais, a mencionada alteração legislativa não implicou em modificação do entendimento segundo o qual a contribuição associativa constitui contraprestação de natureza pessoal ligada à associação civil e decorrente da administração do loteamento, sendo devida apenas por aqueles que optaram por se associar, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça” (fls. 13-15, vol. 15).
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. DESLIGAMENTO DE FILIADOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.336.035, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 3.9.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.240.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020).
    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO . PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 “ (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 727.039-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2009).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora